Tribunal: TJDFT
Processo: 0003894-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003894-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Instado quanto ao pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 25081327), com vistas à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, o DF quedou-se inerte (ID: 27035610). É o breve relatório. Decido. O v. acórdão de ID: 14582430 condenou o embargante ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, homologo os valores de ID: 25081328 e determino a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido ao ID: 25081327, computados os juros de mora a partir da intimação. Finalmente, a fim de evitar bis in idem, indefiro o pedido de fixação de novos honorários. Preclusa esta decisão, à Secretaria do Conselho Especial, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 7 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador